Tribunal: STF
Processo: ARE 1388426
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Banco do Brasil SA contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que está assim ementado (com meus grifos):



    I – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. 1. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Ao arguir a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, a parte deverá transcrever, na peça recursal, "o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão". (CLT, art. 896, § 1º-A, IV). No caso, a parte não transcreveu os trechos da petição de embargos de declaração. Não preenchido um dos pressupostos de admissibilidade, impossível o processamento do recurso de revista, quanto ao tema. 2. ANUÊNIOS INSTITUÍDOS POR NORMA INTERNA DA EMPRESA. SUPRESSÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. 2.1. A Eg. SBDI-1 desta Corte decidiu ser parcial a prescrição relativa à pretensão de diferenças salariais decorrentes da supressão dos anuênios, tendo em vista que a parcela, originalmente prevista em norma regulamentar do Banco do Brasil, aderiu ao contrato de trabalho de forma definitiva, o que afasta a aplicação da Súmula 294 do TST, uma vez que a lesão de trato sucessivo não teve como fundamento a alteração do pactuado, mas o efetivo descumprimento de cláusula contratual. Ressalva de ponto de vista do Relator. 2.2. A supressão de benefício instituído por norma interna da empresa caracteriza alteração contratual ilícita, nos termos do art. 468 da CLT. 3. ANUÊNIOS INSTITUÍDOS POR NORMA INTERNA DA EMPRESA. SUPRESSÃO. A supressão de benefício instituído por norma interna da empresa caracteriza alteração contratual ilícita, nos termos do art. 468 da CLT. 4. INTEGRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SALÁRIO. TRANSCRIÇÃO QUASE INTEGRAL. JUSTIÇA GRATUITA. A transcrição quase integral do capítulo do acórdão não atende ao disposto no art. 896, § 1°-A, da CLT, uma vez que não há, nesse caso, determinação precisa da tese regional combatida no apelo. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. II – RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DOS DEPÓSITOS PARA O FGTS. PRESCRIÇÃO. Tratando-se de incidência do FGTS sobre parcelas pagas no curso do contrato de trabalho, aplicável a prescrição trintenária, conforme compreensão cristalizada no item II da Súmula 362/TST. Recurso de revista conhecido e provido. 



    O recorrente sustenta violação aos arts. 5º, I, e 7º, XXVI e XXX, da Constituição Federal. Sustenta que “o acórdão recorrido declarou a invalidade da norma coletiva que fixou a natureza indenizatória da verba ANUÊNIO, exarando tese no sentido da prevalência do artigo 468, da CLT, em detrimento do comando constitucional inserido no art. 7º, XXVI da Constituição Federal, que assegura a validade do pactuado em acordo coletivo, prestigiando a autonomia da negociação coletiva.”



    Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e “declarar a validade da cláusula de acordo coletivo que reconheceu a natureza indenizatória dos ANUÊNIOS.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, analisou o conjunto fático-probatório dos autos e interpretou cláusulas contratuais. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor:



    [...] o direito aos anuênios teve por base norma regulamentar do Banco do Brasil, posteriormente incluída em acordo coletivo e suprimida, razão pela qual não há como se entender pela aplicação da Súmula 294 desta Corte, sobretudo porque a parcela já foi incorporada ao contrato de trabalho do reclamante, o que demonstra que o pedido de prestações sucessivas não decorreu de alteração do pactuado, mas do descumprimento de cláusula contratual. 



    Assim, de acordo com os elementos instrutórios revelados no acórdão recorrido, a conclusão do Colegiado a quo decorre da constatação de que a supressão dos anuênios configurou descumprimento do pactuado, lesão que se renova mês a mês, sendo aplicável ao caso, portanto, a prescrição parcial. 



    […] 



    Revela a Corte de origem que o autor faz jus ao pagamento das diferenças salariais pleiteadas, uma vez que a parcela foi contratualmente prevista, na sua admissão, de forma que sua supressão caracterizou alteração contratual lesiva ao empregado, nos exatos termos do art. 468 da CLT. 



    Entendimento diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesta instância recursal, a teor da Súmula 126 do TST. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela análise de cláusulas contratuais, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 454, ambos da Sumula/STF.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.077.361 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 27 de março de 2018; ARE 1.374.679, ministro Luiz Fux, DJe de 31 de março de 2022; ARE 1.376.657, ministro Edson Fachin, DJe de 9 de maio de 2022):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Normas regulamentares internas. Acordo coletivo de trabalho. Cláusulas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório dos autos ou das cláusulas do acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.



    (ARE 1.055.350 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 22 de setembro de 2017 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator